Tribunal: STJ
Processo: 0435485-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050259 - SC(2025/0435485-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBLEDO CARNEIRO MATOS PEIXOTO
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO
CORPUS
LIMINAR. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
ADULTERADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. O trancamento da ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, somente admitida quando dos autos emergirem, de plano e
sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da
conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência
de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.
3. No caso, à luz dos elementos delineados nos atos impugnados, há justa
causa para a persecução penal, uma vez que, de acordo com o laudo
pericial que analisou a arma de fogo do paciente, há indícios de adulteração
da numeração do armamento, circunstância que, em tese, permite a
subsunção do fato ao tipo do
IV, da
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
4. É inaplicável o entendimento desta Corte segundo o qual a posse de
arma de fogo de uso permitido com registro vencido não configura o crime
do
da
por se tratar de mera irregularidade
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
administrativa, pois, no caso, a discussão incide sobre a figura do art. 16 do
mesmo diploma, cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais
intensa.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62d39e92-901e-4ccd-a6c6-58ad824fba63

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62d39e92-901e-4ccd-a6c6-58ad824fba63

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050259 - SC(2025/0435485-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBLEDO CARNEIRO MATOS PEIXOTO
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO
CORPUS
LIMINAR. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
ADULTERADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. O trancamento da ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, somente admitida quando dos autos emergirem, de plano e
sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da
conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência
de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.
3. No caso, à luz dos elementos delineados nos atos impugnados, há justa
causa para a persecução penal, uma vez que, de acordo com o laudo
pericial que analisou a arma de fogo do paciente, há indícios de adulteração
da numeração do armamento, circunstância que, em tese, permite a
subsunção do fato ao tipo do
IV, da
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
4. É inaplicável o entendimento desta Corte segundo o qual a posse de
arma de fogo de uso permitido com registro vencido não configura o crime
do
da
por se tratar de mera irregularidade
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
administrativa, pois, no caso, a discussão incide sobre a figura do art. 16 do
mesmo diploma, cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais
intensa.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54839385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: e8feaf28-9d8d-4f1f-ba8b-6444c2451d6a

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ROBLEDO
CARNEIRO MATOS PEIXOTO contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus.
Consta dos autos que o ora paciente foi denunciado como incurso nas
penas do
IV, da
(e-STJ fls.
).
art. 16,
Lei n. 10.826/2003
86/86
Impetrado writ na origem, o Tribunal
denegou a ordem, conforme
a quo
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 278):
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (
IV). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
LEI N. 10.826/2003, ART. 16,
PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE NA
IDENTIFICAÇÃO DA ARMA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
PRESENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. DENÚNCIA
QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE
ART. 41
PROCESSO PENAL . INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. TESE DE QUE O PACIENTE NÃO ALTEROU OU SUPRIMIU
NUMERAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO APREENDIDO. VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA PARA O EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. DISCUSSÃO DE MÉRITO. WRIT NÃO
CONHECIDO NO PONTO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA

No
, a defesa alegou a ausência de justa causa, uma vez que o fato
writ
narrado na denúncia não constituiria crime, mas ilícito administrativo (e-STJ fl. 11).
Aduziu que “a arma encontrada é registrada, autorizada e não estava em
desacordo com a determinação legal. Ora, no presente caso existe apenas um detalhe
com relação: o registro estava vencido, porém com a renovação já solicitada e em
andamento. Sendo assim, a conduta do agente que deixou de atualizar o registro de
(e-STJ fl. 12).
sua arma de fogo retrata mera infração administrativa”
Afirmou que “o paciente foi denunciado pelo inciso IV, que é ‘numeração da
arma suprimida’, mas que não ocorreu no caso em questão” (e-STJ fl. 13), sustentando
que “a dúvida do perito foi justamente quanto à primeira letra do número de série,
alegando que a letra M não seria compatível, o que indicaria uma possível tentativa de
suprimir ou adulterar o registro. Porém, conforme documento, a primeira letra é, sim, o
(e-STJ fl. 14).
M, não tendo o paciente alterado ou suprimido nada”
Diante dessas considerações, requereu (e-STJ fl. 18):
a) a concessão liminar da ordem para a suspensão do feito em primeiro grau
até a decisão colegiada do presente remédio constitucional;
a.1 que seja reconhecida a absolvição sumária do acusado com base no
do CPP, com eventual trancamento da ação penal;
art. 396, inciso III
Documento eletrônico VDA54839385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: e8feaf28-9d8d-4f1f-ba8b-6444c2451d6a

b) a solicitação de informações da autoridade coatora, se as julgar
necessárias;
c) a intimação do representante do Ministério Público Federal;
d) a confirmação da concessão liminar da ordem;
e) Havendo qualquer impedimento ao conhecimento e apreciação do
presente writ, pleiteia-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos
termos do
§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,

Foi indeferida a liminar (e-STJ fls.
).
290/292
Foram prestadas informações (e-STJ fls.
).
295/299
O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus
(e-STJ fls.
).
354/357
Do
não se conheceu (e-STJ fls.
).
habeas corpus
359/363
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que a decisão
monocrática deve ser reformada para reconhecer a flagrante ilegalidade apontada e,
por conseguinte, trancar a ação penal em curso (e-STJ fls.
).
367/390
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após detida análise dos autos, concluo que o recurso não
comporta provimento.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não cabe a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Embora o
-A,
e parágrafo único, do Código de Processo Penal
art. 647
caput
permita a expedição de
de ofício em casos de flagrante ilegalidade,
habeas corpus
essa situação não se verifica nos presentes autos.
Para melhor esclarecimento, transcreve-se o acórdão impugnado (e-STJ fls.
):
341/349
Consta da denúncia que, no dia 17.07.2016, a Polícia Militar foi acionada por
uma mulher que relatou ter sido ameaçada com arma de fogo por seu
companheiro, o paciente Robledo Carneiro Matos Peixoto. Após abordagem,
o acusado confessou possuir uma arma em casa. A guarnição se dirigiu ao
local indicado, onde foi encontrado um revólver calibre .38, marca Taurus,
Documento eletrônico VDA54839385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: e8feaf28-9d8d-4f1f-ba8b-6444c2451d6a

com numeração de série adulterada, sem autorização legal. Diante dos
fatos, o paciente foi denunciado por infringir o IV, da art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
Não merece prosperar a tese de ausência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que a conduta imputada
ao paciente seria atípica, configurando mera infração administrativa em
razão de a arma de fogo estar registrada, embora com o prazo de validade
expirado.
Isso porque o laudo pericial n. 9101.17.00042, realizado na arma
apreendida, atesta que: "'Há vestígios de que a letra “M” não é compatível
com o número de série da arma em tela" (autos n. 0000650-
64.2017.8.24.0048, evento 1, Inquérito 26).
O laudo pericial mencionado, ao afirmar que há vestígios de adulteração na
numeração de série da arma de fogo, configura indício do crime previsto no
parágrafo único, IV, da (Estatuto doart. 16, Lei n. 10.826/2003
Desarmamento), de modo que há elementos mínimos que amparam a tese
acusatória.
Nesse contexto, vale ressaltar que o habeas corpus não se presta a analisar
o mérito da ação penal, sendo vedado a impetrante discutir, na via estreita
do writ, se o fato de responder à ação penal é justificável ou não. As provas
produzidas serão valoradas no momento oportuno, qual seja, quando for
proferida a sentença.
Não se conhece, portanto, do writ no ponto em que almeja o exame de
provas para fins de reconhecimento de que o Paciente não alterou ou
suprimiu numeração do armamento apreendido.
Ademais, da leitura da denúncia, não se observa nenhuma irregularidade,
revestindo-se a peça acusatória de todas as formalidades exigidas pelo
do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta criminosa
art. 41
supostamente praticada pelo paciente, com a exposição das circunstâncias
da ação delituosa.
Cumpre enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do habeas
corpus só é possível em situações excepcionais, em que os elementos
contidos nos autos - e que devem ser apresentados de forma pré-constituída
pelo impetrante - apontem de forma inequívoca que a conduta imputada não
é típica, tornem evidente não ser o paciente o autor do crime ou, então,
quando manifesta a inocência do acusado ou a existência de alguma causa
excludente da culpabilidade.
Contudo, esse não é o panorama que se apresenta no writ, já que os
elementos trazidos pelo impetrante não foram capazes de demonstrar, de
plano, a inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, elementos necessários para a deflagração e continuidade da
ação penal.
[...]
Assim, a justa causa para a ação penal está presente, uma vez que há
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados no
laudo pericial e demais elementos constantes dos autos. A alegação de
atipicidade, portanto, confunde-se com o mérito da causa e deve ser
Documento eletrônico VDA54839385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: e8feaf28-9d8d-4f1f-ba8b-6444c2451d6a

apreciada no momento oportuno, não sendo hábil a obstar o regular
prosseguimento da ação penal.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do habeas
corpus e, nesta extensão, denegar-lhe a ordem.

O trancamento da ação penal pela estreita via eleita é medida excepcional,
somente admitida quando dos autos emergirem, de plano e sem a necessidade de
exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de
extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a
materialidade do delito.
Não é esse o caso dos autos.
Segundo a orientação desta Corte, a posse de arma de fogo com
numeração suprimida ou adulterada é equiparada à posse ou ao porte de armamento
de uso restrito, mesmo que haja posterior identificação da numeração pela perícia
técnica, na forma do
IV, da
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
De igual modo, este Tribunal também entende que a posse de arma de fogo
de uso permitido com registro vencido não configura o crime do
da
art. 12
tratando-se de mera irregularidade administrativa que autoriza a
Lei n. 10.826/2003,
apreensão do artefato e a aplicação de multa; tal entendimento, contudo, não é
aplicável às figuras dos arts. 14 e 16 do mesmo diploma, cujas elementares são
diversas e cuja reprovabilidade é mais intensa.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGISTRO
VENCIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO DE
OUTRO CRIME. SÚMULAS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
83/STJ.
PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
atipicidade decorrente de registro vencido restringe-se ao delito de posse
irregular de arma de fogo (art. 12 da
, não se aplicando
Lei n. 10.826/2003)
ao crime de porte ilegal (art. 14 da mesma lei).
2. A alegação de insignificância na posse de pequena quantidade de
munições não prospera quando tais artefatos são apreendidos em contexto
de outro crime, circunstância que revela a lesividade da conduta.
3. Incidência do óbice da
a qual dispõe que: "Não se
Súmula 83/STJ,
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.943.819/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.
Documento eletrônico VDA54839385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: e8feaf28-9d8d-4f1f-ba8b-6444c2451d6a

No caso em apreço, não é possível o acolhimento da pretensão defensiva.
Com efeito, à luz dos elementos delineados nos autos, há justa causa para a
persecução penal, tendo em vista que, de acordo com o laudo pericial que analisou a
arma de fogo do paciente, há indícios de adulteração da numeração do armamento.
Esse quadro permite, em tese, a subsunção dos fatos à figura típica prevista
no
IV, da
uma vez que, segundo se extrai da dinâmica
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
relatada na denúncia, o paciente supostamente detinha a posse de arma com a
numeração de série adulterada, o que, por consequência, afasta a tese de que a posse
do referido armamento seria mera infração administrativa, ante o registro vencido, por
ser inaplicável tal orientação ao presente caso, conforme acima explicado.
Ademais, não obstante a defesa alegue que o paciente não procedeu à
adulteração da numeração da arma de fogo ou que a deterioração pelo decurso do
tempo tenha levado à suposta incompatibilidade da numeração do armamento, tais
argumentos, além de não terem sido analisados pela Corte local, não se coadunam
com a estreita via do
, uma vez que, para sua comprovação, seria
habeas corpus
necessário amplo revolvimento fático-probatório.
Dessa forma, concluo que referidos argumentos devem ser analisados pelas
instâncias de origem, após ampla instrução processual, momento em que poderão ser
produzidas provas aptas a corroborar as alegações, sendo inviável a análise nesta fase
processual.
Nesses termos, como apontado na decisão anterior, revela-se prudente a
manutenção da ação penal, inexistindo causa excepcional que autorize o seu
trancamento.
Nesse sentido:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO,
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE OBTENÇÃO
DE PROVA ILEGAL. PROVAS EXTRAÍDAS DE APARELHOS CELULARES
DENTRO
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
PRINCÍPIO
DA
INTIMIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, DISCIPLINA
PRISIONAL E PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. O trancamento de ação penal por meio da via eleita é providência
reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem
necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a
ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos
indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na
atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da a.
punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.
[...]
Documento eletrônico VDA54839385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: e8feaf28-9d8d-4f1f-ba8b-6444c2451d6a

4. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
106.667/MA,
TURMA, julgado em ,
DJe
.
18/2/2020
2/3/2020)

Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa
defesa, entendo que o agravo regimental não trouxe argumentos novos ou suficientes
para modificar o entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: e8feaf28-9d8d-4f1f-ba8b-6444c2451d6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.259 / SC
Número Registro: 2025/0435485-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006506420178240048 50716353920258240000 6506420178240048
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFERSON MARTINS LEITE
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ROBLEDO CARNEIRO MATOS PEIXOTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBLEDO CARNEIRO MATOS PEIXOTO
ADVOGADO : JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55148865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: 660a657e-4909-4cdb-b097-810c8425b844

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: 660a657e-4909-4cdb-b097-810c8425b844